Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos.
2. Requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e de atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de ofender a honra de funcionário público. Alega que apenas reagiu emocionalmente à situação de extrema pressão, angústia e dor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em apurar a existência de dolo específico e se existem provas idôneas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige dolo específico, qual seja, a vontade deliberada de menosprezar a função pública exercida pela vítima. A conduta do réu, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos no exercício de sua função em policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão. Precedentes: Acórdãos 2012311 e 2006341.
5. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado No 101/2023-15a DP (ID 65914185), Ocorrência Policial no 2104/2023-15a DP (ID 65914186), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (ID 80438587), observado o devido processo legal, com oportunização do contraditório e a ampla defesa, e confirmando os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua em qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, especialmente quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos e oitiva de outras testemunhas.
6. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas, quando o acervo probatório é harmônico, e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo, e submetidos ao contraditório e à ampla defesa, em especial pelo depoimento das testemunhas, que confirmam a materialidade e a autoria da conduta, de acordo com o Termo Circunstanciado já citado, e as declarações obtidas em Juízo.
7. Com efeito, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público, e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal dos militares que realizaram a abordagem do apelante, principalmente quando não elidido por qualquer elemento na fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida. Sentença mantida.
9. Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
___________
Dispositivo relevante citado: CP, artigo 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012311, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2006341, 0716263-39.2020.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.